Tribunal: TJDFT
Processo: 0008396-53.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008396-53.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 65250588, o SINDIRETA pugna pelo arquivamento provisório do feito até o efetivo pagamento dos requisitórios expedidos em favor dos substituídos EDERSENN LUIS SOUZA DANTAS, EDILEUSA RIBEIRO DOS SANTOS e EDILZA GOMES DA COSTA. Instado, o DISTRITO FEDERAL quedou-se inerte (ID: 66904077). Compulsando os autos, verifica-se que a execução foi resolvida em relação aos substituídos EDELZA RAMOS NASCIMENTO, ED CARLOS ALVES DE SOUZA, EDILEIDE APARECIDA DE LIMA, EDILEUZA RIBEIRO DA SILVA e EDER DO ESPÍRITO SANTO (ID: 16304829, 54156710 e 64858395). A servidora EDILENE DE SOUZA DE ALENCAR foi excluída da execução (ID: 12758200). Os honorários da execução foram devidamente adimplidos (ID: 54156710). O exequente informou que houve o pagamento dos valores líquidos da substituída EDENIA LUCAS DE PAIVA em virtude de acordo direto firmado entre o Distrito Federal e a mencionada credora nos autos do precatório de n. 0010589-60.2015.8.07.0000. Quanto às custas finais, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. Sem custas face à isenção legal do Distrito Federal. Arquivem-se os autos provisoriamente. Brasília, 9 de dezembro de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR